Tribunal: CARF
Processo: 10580.727086/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727086/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.867 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CONCRETIZA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2001, 2007
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE VEDADA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
A pessoa jurídica que exerce atividade compreendida na definição legal de
construção de imóveis estava impedida de optar pelo Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal – Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727086/2010-71
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727086/2010-71

Declaratório Executivo n° 009/2010 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA
(fl. 02), a contar de 01/01/2001, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES por exercer
atividade que se enquadra dentre as previstas no artigo 9°, inciso V, § 4°, da Lei n° 9.317/1996
Assim relatou a DRJ no Acórdão 07-34.514 - 5a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 94 e
ss):
A sociedade empresária acima qualificada, conforme o Ato Declaratório Executivo n°
009/2010 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA (fl. 02), foi
excluída, a contar de 01/01/2001, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES por
exercer atividade que se enquadra dentre as previstas no artigo 9°, inciso V, § 4°, da Lei
n° 9.317/1996 (pessoa jurídica "que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à
incorporação ou à construção de imóveis', sendo que se compreende na atividade de
construção de imóveis, "a execução e obra de construção civil, própria ou de terceiros,
como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo').
Cientificada conjuntamente do mencionado Ato Declaratório Executivo (fl. 02) e dos
autos de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7, n° 37.298.046-5, n° 37.298.0473, n°
37.298.048-1, n° 37.298.049-0, n° 37.298.050-3, n° 37.298.051-1, n° 37.298.052-0 e n°
37.298.053-8, a Interessada se restringiu a apresentar uma impugnação para cada
autuação.
Sucede que, da leitura de tais impugnações, constata-se que várias alegações nelas
registradas visam, na verdade, demonstrar a inconformidade da Interessada em relação
ao Ato Declaratório Executivo n° 009/2010 da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Salvador/BA.
Destarte, tendo em vista o princípio da fungibilidade, devem ser apreciadas no presente
processo as alegações apresentadas nas referidas impugnações que se referem a
inconformidade da Interessada em relação a sua exclusão do Simples Federal.
Com efeito, considerando que as alegações apresentadas contra o ato de exclusão da
Interessada do Simples Federal são idênticas em todas as impugnações, foi juntada ao
presente processo (10580.727086/2010-71) cópia da impugnação apresentada contra o
auto de infração de DEBCAD n° 37.298.045-7 (fls. 63 a 93), a fim de melhor instruir o
presente feito.
Em tais impugnações, conforme se infere da cópia de impugnação de fls. 63 a 93, a
Autuada ressalta, primeiramente, que a razão da sua exclusão do Simples Federal se deu
devido ao objeto social principal previsto no seu contrato social consolidado após a 7a
alteração contratual.
Frisa, porém, que "dentre outras atividades sociais exercidas com menor contribuição à
sua consecução final de empresa mercantil, desenvolve também a atividade de
prestação de serviços, eventualmente prestados aos clientes adquirentes de seus
produtos".
Relata que optou pelo Simples em 01/01/2001 e que foi excluída do referido regime de
tributação por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS n° 09, de 28 de
julho de 2010.
Afirma que as autoridades fiscais da Receita Federal do Brasil se equivocaram ao
entender que sua atividade social preponderante era a de engenharia, alterando
indevidamente o código CNAE da sua atividade preponderante de "26301 - Fabricação
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727086/2010-71

de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque" para "7112000 -
Serviços de Engenharia".
Ressalta que, de fato, desenvolve outras atividades no exercício da sua finalidade, mas
que estas não chegam sequer a superar um terço das receitas auferidas.
Frisa que a sua atividade preponderante corresponde ao CNAE "26301 - Fabricação de
artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque".
Alega que a alteração pretendida pela Receita Federal do Brasil só poderia valer "após o
regular processamento e deferimento de alteração perante a Junta Comercial,
Secretaria de Fazenda Estadual e Municipal".
Ressalta que não tem nenhuma intenção de alterar o registro da sua atividade principal,
que é "Fabricação de Artefatos de Concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque'".
Afirma que a mera inclusão de atividade secundária de prestação de serviços de
engenharia no seu ato constitutivo consolidado, sem os necessários registros perante as
repartições fazendárias competentes, "não tem o condão de substituir o objeto social
preponderante, e atribuir outro CNAE à empresa".
Sustenta que a convalidação de "suposta alteração no escopo da atividade social
empresarial" depende do registro perante a Junta Comercial.
Ressalta que o artigo 252 da Lei n° 6.015/1973 preceitua que "o registro, enquanto não
cancelado, produz todos os seus efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove
que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido".
Assevera que, somente após o registro da mudança da atividade social "perante a Junta
Comercial e respectivas entidades administrativas fazendárias", é que o "benefício
fiscal" do Simples Federal deixaria de acobertar as suas operações.
Frisa que "não há ato jurídico real perfeito sem o necessário registro".
Assevera que se o Fisco tivesse analisado as receitas que aufere com cada uma das
atividades que exerce teria verificado que a sua atividade preponderante não é "serviços
de engenharia", mas sim, "Fabricação de Artefatos de Concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e estuque".
Ressalta que a sua atividade preponderante pode ser comprovada pelas "peças
colacionadas e disponibilizadas ao Fisco" e por prova pericial a ser produzida nos
autos.
É o relatório.
Em apreciação, o Acórdão 07-34.514 da 5a Turma da DRJ/FNS julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o Ato Declaratório Executivo n°
009/2010 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA com os seus legais efeitos,
em decisão assim ementada:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
A pessoa jurídica que exerce atividade compreendida na definição legal de construção
de imóveis estava impedida de optar pelo Simples Federal.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727086/2010-71

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2007
REQUERIMENTO DE PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de perícia que trata de questão totalmente inócua para fins de dirimição
do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto n°
70.235/1972.
A ciência do Acórdão citado deu-se em 30/01/2015 (e-fl. 102). O Recurso
Voluntário foi apresentado em 03/03/2015 (e-fls. 104). O Recurso traz os mesmos argumentos da
impugnação/manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
conheço.
Não há reparos à Decisão de Primeira Instância. Por aderir plenamente aos
fundamentos que a embasam reproduzo o voto vencedor da decisão recorrida como fundamento
de decidir:
1. Vedação prevista no artigo 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996
O Ato Declaratório Executivo n° 009/2010 da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Salvador/BA (fl. 02) deixa claro que a exclusão da Interessada do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES ocorreu unicamente devido a constatação de que a
Interessada, por prestar serviços ligados à construção civil, incorreu na vedação prevista
no artigo 9°, inciso V, da Lei n° 9.317/1996.
Destarte, deixo de analisar as alegações apresentadas no sentido de que a Interessada
teria sido excluída do Simples por prestar "Serviços de Engenharia'" (inciso XIII do
artigo 9° da Lei n° 9.317/1996), já que não guardam nenhuma pertinência com o ato de
exclusão impugnado pela Interessada (Ato Declaratório Executivo n° 009/2010 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA).
2. Configuração da vedação apontada no Ato Declaratório Executivo (artigo 9°, inciso
V, § 4°, da Lei n° 9.317/1996)
Analisando o Ato Declaratório Executivo n° 009/2010 da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador/BA (fl. 02), observa-se que o motivo que levou a exclusão da
Interessada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES foi a apuração de que a
mesma se dedica, entre outras atividades, a atividades ligadas a construção civil.
O artigo 9° da Lei n° 9.317/1996 (com alterações promovidas pela Lei n° 9.528/1997),
ao tratar das pessoas jurídicas que não poderiam optar pelo SIMPLES, determinava
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727086/2010-71

expressamente que as empresas que se dedicassem a atividades ligadas a construção
civil não poderiam ingressar no citado sistema:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
(...)
§ 4° Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V
deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.1997) (destacou-se)
O Ato Declaratório Normativo n° 30, de 14 de outubro de 1999, da Coordenação Geral
do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (COSIT), visando
exemplificar as hipóteses contidas no artigo 9°, inciso V e §4°, preceituou o seguinte:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que a vedação
ao exercício da opção pelo SIMPLES, aplicável à atividade de construção de imóveis,
abrange as obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil, tais
como:
1 - a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
II - sondagens, fundações e escavações;
III - construção de estradas e logradouros públicos;
IV - construção de pontes, viadutos e monumentos;
V - terraplenagem e pavimentação;
VI - pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e
azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
VII - quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo. (destacou-se)
No presente caso, observa-se que a Interessada, em nenhum momento, negou que
exerce atividades ligadas a construção civil, já que se limitou, em síntese, a alegar que a
sua atividade principal não é "Serviços de Engenharia'", mas sim a "Fabricação de
artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque".
Ademais, observa-se que tanto as notas fiscais reproduzidas às fls. 06 a 16, como o
comprovante de inscrição e situação cadastral reproduzido à fl. 24, demonstram que a
Interessada exerce atividades ligadas à construção civil, como "serviços especializados
para construção"", "serviços de execução de pavimento intertravado"", "serviços de
assentamento de piso intertravado"" e "serviços de execução de pavimento"".
Cabe destacar, também, que os próprios atos constitutivos da Interessada comprovam
que a mesma exerce atividades ligadas à construção civil, já que registram que a mesma
se dedica as atividades de "prestação de serviços de locação de máquinas e
equipamentos para fabricação de argamassas, concreto, artefatos de cimento e
premoldados em geral", de "fornecimento de mão-de-obra especializada em
assentamento de artefatos de cimento e premoldados em geral" e de "de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727086/2010-71

industrialização de argamassas, concreto, artefatos de cimento e premoldados por
encomenda de terceiros".
Ora, se a Interessada industrializa ou loca máquinas e equipamentos para fabricação de
argamassas, concreto, artefatos de cimento e premoldados, e fornece a mão-de-obra
especializada para o emprego destes produtos em obras, resta evidente que ela exerce
atividades ligadas à construção civil.
Verifica-se, portanto, que o Ato Declaratório Executivo n° 009/2010 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador/BA (fl. 02), deve ser mantido, porquanto a
Interessada exerce atividades que, de acordo com a legislação do Simples Federal, estão
abrangidas no conceito de "atividade de construção de imóveis".
Cabe ressaltar, por fim, que a configuração da vedação prevista no artigo 9°, inciso V,
§4°, da Lei n° 9.317/1996, ao contrário do que parece ter entendido a Interessada, não
dependente do fato de que uma das atividades ali descritas seja a atividade principal da
empresa, mas sim, do mero exercício, mesmo que na condição de atividade secundária,
de uma daquelas atividades.
3. Pedido de realização de perícia
A Interessada requer a realização de perícia a fim de comprovar que a sua atividade
preponderante é a "Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e
estuque".
Ocorre que a realização de perícia é, antes de qualquer outra coisa, providência a ser
demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se
mostre necessário à dirimição do litígio. O artigo 18 do Decreto n.° 70.235/72, que
prevê a possibilidade da autoridade julgadora de primeira instância determinar a
realização de perícias, assim dispõe, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1 ° da Lei
n.°8.748/93)
Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo administrativo
fiscal segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no artigo 420 do
Código de Processo Civil.
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo único. O
juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III - a verificação for impraticável.
O que há de comum nos dois dispositivos é que ambos consagram a idéia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz/julgador, que pode ter a necessidade, em face da presença de
questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
No caso vertente, verifica-se que a perícia solicitada não trata de questão que possa
alterar o convencimento dos julgadores administrativos, porquanto o que interessa para
fins de análise da legitimidade do Ato Declaratório Executivo n° 009/2010 da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, conforme já visto no item anterior do
presente voto, é a constatação de que a Interessada exerceu atividades que, de acordo
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727086/2010-71

com a legislação do Simples Federal, estão abrangidas no conceito de "atividade de
construção de imóveis''".
Quer dizer, saber qual é a atividade preponderante da Interessada é questão totalmente
inócua para fins de análise da validade da sua exclusão do Simples Federal.
Desta forma, tendo em vista que a perícia solicitada não aborda questão capaz de
interferir na dirimição do presente litígio, deve ser indeferido o pedido de perícia.
No que se refere à afirmação do Recorrente de que “a convalidação de ‘suposta
alteração no escopo da atividade social empresarial’ depende do registro perante a Junta
Comercial” e que “somente após o registro da mudança da atividade social ‘perante a Junta
Comercial e respectivas entidades administrativas fazendárias’, é que o ‘benefício fiscal’ do
Simples Federal deixaria de acobertar as suas operações”, conforme prescreveria o artigo 252
da Lei n° 6.015/1973, deve-se atentar que o preceito legal referido pelo Recorrente (artigo 252 da
Lei n° 6.015/1973) refere-se à norma direcionada a registro de imóveis, conforme deixa claro o
art. 246 da mesma lei, que inaugura o seu Capítulo VIII que abarca os dispositivos.
CAPÍTULO
VIII Da Averbação e do Cancelamento
Art. 246. Além dos casos expressamente indicados no inciso II do caput do art. 167
desta Lei, serão averbadas na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por
qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel.
(Destquei) (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)
Atente-se que as Juntas Comerciais não fazem uma aferição sobre o conteúdo do
registro do contrato social, incluindo a declaração de seu objeto social, conforme sustentado pelo
art. 40 da Lei 8.934/1994 (esta lei sim editada para dispor sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e outras providências).
Desta forma, cabe às autoridades tributárias, conforme o disposto na norma
específica (Lei n° 9.317/1996, em especial seu artigo 9°), aferir se o exercício de determinada
atividade autoriza ou não o pagamento de tributos sobre a forma simplificada.
No que se refere ao apelo de que a decisão atente a princípios constitucionais, e
não ao disposto em leis e regulamentos, importante lembrar que a este CARF não cabe o
afastamento de preceito legal, conforme disposto na Súmula 2 de sua jurisprudência:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727086/2010-71

Fl. 142
DF CARF MF
Original